Tribunal: STF
Processo: HC 70015
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
              -  Pena e  regime inicial  de seu cumprimento
fixados corretamente.
              -  A progressão  do regime  de cumprimento da
pena  deve ser requerida  a autoridade  competente, que e o
Juiz das execuções penais.
              "Habeas corpus" indeferido.